Tribunal: TJMT
Processo: 1005446-82.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005446-82.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL MARQUES CORREA - CPF: 018.506.541-40 (APELANTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ACOMPANHADO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e acompanhamento da consumidora, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005446-82.2017.8.11.0003

APELANTE: RAFAEL MARQUES CORREA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL MARQUES CORREA
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais n. 1005446-
82.2017.8.11.0003,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que julgou improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar lícito e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos.

Ante a sucumbência do autor, condenou – o ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, com fulcro no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

Irresignado, o apelante defende que a provável irregularidade apresentada pelo medidor, que resultou numa fatura absurda, pode ser derivada justamente do desgaste do equipamento, não previsto pela apelada.

Diz que não poderiam as empresas fornecedoras de energia elétrica compelir o usuário ao adimplemento por meio do corte no fornecimento do serviço.

Afirma que restaria a estas companhias apenas a possibilidade de utilização dos meios ordinários de cobrança para garantir o recebimento das quantias em atraso.

Relata que se o próprio histórico de consumo da unidade consumidora demonstra desde o ano de 2015, 2016 e 2017, ter uma média de 60 à 80 KWs consumível, tem-se demonstrado que nos últimos 03 (três) anos consecutivos, ocorreu a mesma média, jamais alcançando esse patamar cobrado pela requerida em consumos.

Diz

que a recorrida é obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro, e, sobretudo, contínuo, não podendo ainda expor o consumidor a situação vexatória, nem tão pouco a qualquer tipo de ameaça, o que restou amplamente demonstrado no seio dos autos.

Assevera que como fonte segura do direito pleiteado, é ilegal a cobrança indevida sobre alegação de revisão de faturamento, onde de forma unilateral, foi apurado valor arbitrário e elevado para pagamento por motivo de fraude no medidor de energia elétrica.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença recorrida.

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos arguidos pelo apelante no recurso, postulando pelo seu desprovimento (id. 60198983).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme id. 61356472.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em face de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme comprovante anexado no id. 61356472.

Cinge-se a controvérsia em verificar se é cabível a declaração de inexistência do débito no valor de R$
2.244,74 (dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), referente a fatura com vencimento em maio de 2017, no que concerne a recuperação de consumo,

a partir de inspeção técnica realizada pela requerida no medidor de consumo da residência do autor (unidade consumidora n. 6/1877127-9).

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Antes de adentrar no mérito, relevante tecer um breve contexto fático dos autos ora analisados.

Narra o autor/apelante, em síntese, que a requerida emitiu a fatura do mês de maio/2017, no valor supostamente excessivo de R$ 2.244,74 (dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Aduz que, no mês cobrado em suposto excesso, teve um consumo de 101 KWs, o que ensejaria a cobrança de, no máximo, R$ 90,00 (noventa reais).

Sustenta que o Histórico de consumo da unidade consumidora demonstra que o autor, desde o ano de 2015, tem uma média de 60 a 80 KWs consumível.

Alegando ter havido vencimento da fatura citada e, sendo iminente a suspensão no fornecimento de energia, postulou tutela antecipada para que a requerida se abstivesse de proceder com o corte, bem como para que fosse suspensa a cobrança.

Pugna ao final pela procedência dos pedidos para que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem como condenada a requerida ao pagamento da indenização por danos morais, sem prejuízo de custas processuais e honorários advocatícios.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no id. 12588498, aduzindo que a fatura emitida é legal, uma vez que teria sido calculada nos termos da legislação em vigor, tendo agido no exercício regular de direito. Ainda teceu comentários acerca da inexistência do dano moral, pugnando ao fim pela improcedência dos pedidos descritos na inicial, juntando documentos.

Em sede de impugnação (id. 10261274), o autor rebateu as alegações da requerida e reiterou os pedidos iniciais.

Instadas a se manifestarem acerca da produção de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (id. 21947513 e 22073480)

Ato seguinte, sobreveio a sentença hostilizada, em que o Magistrado singular entendeu que não restaram comprovados os argumentos da autora e, par disso, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a apelante defende que como fonte segura do direito pleiteado, é ilegal a cobrança indevida sobre alegação de revisão de faturamento, onde de forma unilateral, foi apurado valor arbitrário no valor de R$ 2.244,74 (dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) elevado para pagamento por motivo de fraude no medidor de energia elétrica.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que razões de direito não assiste ao apelante, isso porque, pelo conjunto probatório anexado aos autos, a referida
fatura emitida pela apelada a título de recuperação de consumo, obedeceu os procedimentos legais exigíveis para tanto.

É fato incontroverso que foi encaminhado o Termo de Ocorrência e Inspeção pela concessionária de energia elétrica à parte autora conforme id.
60197639, onde o inspetor concluiu que houve
“LIGAÇÃO DIRETA NO MEDIDOR”.

Ao contrário do que foi afirmado pelo autor/apelante, restou claro a observância do artigo 129, § 1º, inciso I da Resolução Normativa nº. 414/2010 da ANEEL:

“Artigo 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;”

Logo, em consonância ao que dispõe a legislação setorial aplicável (art. 129, par. único, I, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL), a apelada lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção, registrando a constatação de irregularidade, conforme documento anexo, através também de registros fotográficos, além de todo o procedimento ser devidamente acompanhado pelo autor, ora apelante.

Assim, constatada e sanada a irregularidade no medidor de consumo de responsabilidade do autor/apelante, a qual impedia o referido medidor de aferir o correto consumo de energia elétrica efetivamente consumida e não registrada, deu-se a revisão o
quantum
energético não aferido anteriormente, sendo que perfeitamente legal a emissão da fatura eventual, ora discutida.

Nesse sentido, como bem consignou o sentenciante:

“
verifica-se do demonstrativo de cálculo de id.10017781 - Pág. 1, que fora aplicado o disposto no artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida”

Desta forma, de acordo com o conjunto probatório trazido à baila, tenho que a requerida/apelada agiu em seu exercício regular de direito, ao efetuar a cobrança da fatura eventual de recuperação de consumo, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO
– AGENDAMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO NO FERIADO (1º DE MAIO – DIA DO TRABALHADOR) – PAGAMENTO EFETIVADO NO DIA POSTERIOR –
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA
– OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.373, I, CPC.

A concessionária possui responsabilidade objetiva em reparar os prejuízos sofridos em razão da prestação dos seus serviços. O corte no fornecimento da prestação do serviço de energia elétrica é cabível se o inadimplemento decorrer de débito atual, não pretérito, a exemplo de caso de recuperação de consumo. Inteligência do art. 6º, §3º, inciso II da Lei 8.987/95 e o art. 172 da Resolução nº 414/2010.

“É obrigação essencial do consumidor o adimplemento, a tempo e modo adequados, da contraprestação devida pelo serviço de energia elétrica prestado, sendo certo que se sujeita às penalidades legais quando permanece inadimplente. Outrossim, não configura dano moral o corte de energia, se constatada inadimplência atual conforme jurisprudência pacificada.

(TJMG – Apelação Cível 1.0432.17.001567-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019)
”
(N.U 0001907-62.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020